Tribunal: TJES
Processo: 0031720-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031720-17.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILAS LIMA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 202 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. A ação visava à nulidade do ato administrativo que classificou o comportamento do autor como “MAU” e impediu sua promoção na carreira militar, com pedido de pagamento das diferenças de subsídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente o art. 202 da Lei de Execução Penal (LEP), que, segundo o embargante, impediria a utilização de condenação penal extinta para fins de alteração de classificação de comportamento no âmbito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado resolveu as questões essenciais ao julgamento do recurso de apelação, com fundamento no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo (RDME), que prevê que a alteração do comportamento para “MAU” decorre automaticamente de condenação criminal transitada em julgado, sem configurar sanção administrativa.

4. O art. 202 da LEP, invocado nos embargos, não se aplica à questão discutida, pois regula a impossibilidade de utilização de informações sobre condenações extintas em certidões e atestados, mas não impede efeitos administrativos vinculados à legislação específica da disciplina militar.
Ainda, não prospera a alegação de que a manutenção da classificação de "Mau" comportamento configuraria uma pena perpétua, primeiro, por não se tratar de pena, e, segundo, porque os efeitos administrativos decorrentes dessa classificação não têm caráter permanente. Conforme estabelecido no art. 59, §1º, do RDME, o prazo para a modificação da classificação do comportamento do militar começa a contar a partir do término do cumprimento da pena, sendo possível a progressão para "Bom" comportamento após dois anos de efetivo serviço, desde que não haja novas punições no período.

5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, pois o ponto central da controvérsia — aplicabilidade do RDME e seus efeitos automáticos — foi examinado de maneira fundamentada.

6. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, tampouco serve para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 202; Decreto nº 254-R/2000 (RDME), arts. 59, 66 e 67.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18/10/2024.

TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Rel. Marcos Valls Feu Rosa, j. 02/07/2024.

TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Sergio Ricardo de Souza, j. 25/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
SILAS LIMA FERREIRA
contra o Acórdão de ID nº 7825727, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Contrarrazões no ID 11563688, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILAS LIMA FERREIRA
contra o Acórdão de ID nº 7825727, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Rememorando o trâmite processual, na origem,
Silas Lima Ferreira
propôs ação em face do
Estado do Espírito Santo
, alegando, em resumo, que foi condenado por sentença penal transitada em julgado em 12/04/2004, pelo crime de homicídio. Narrou que o término do cumprimento da pena ocorreu eu 28/11/2018, quando foi extinta a sua punibilidade. Segundo aduziu, na data de 05/07/2019, restou impedido de participar de promoção a Cabo, em razão de se encontrar com o registro de comportamento “MAU”.

Assim, requereu a nulidade do ato administrativo que modificou o comportamento do Autor de “EXCEPCIONAL” para “MAU”, reconhecendo-se o seu direito a ser promovido, com o pagamento das diferenças de seu subsídio.

Seguido o iter processual, após a sentença, que, como relatado, julgou improcedente a pretensão autoral,
Silas Lima Ferreira
interpôs recurso de apelação (fls. 165/180) argumentando, em síntese, que:
(i)
em 26 de dezembro de 2020 foi publicada a Lei Complementar Estadual n° 962, que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME), o qual, em seu Art. 185, revogou expressamente todas as disposições contidas no Decreto 254-R (RDME); o recorrente entende que, que a publicação da lei 13.967 de 26 de dezembro de 2019, que conferiu aos Estados e ao Distrito Federal o prazo de 12 meses para regulamentar e implementar o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, acarretou a perda da eficácia das normas contidas no RDME, portanto, com base no princípio da legalidade, nenhum militar pode ser punido ou tolhido de seus direitos com base em norma jurídica tacitamente extinta;
(ii)
a mudança do registro de comportamento do militar seria ato punitivo, portanto, exigiria procedimento administrativo prévio, garantidos o contraditório e ampla defesa, não decorrendo automaticamente da sentença penal condenatória;
(iii)
o ato supostamente praticado pelo autor, ensejador da classificação de seu comportamento em "MAU" ocorreu em abril de 1998, sendo que a punição Administrativa só foi aplicada em 03 de março de 2011, ou seja, 13 anos após o fato, restando evidente a prescrição da pretensão punitiva da administração pública;
(iv)
segundo o Juízo a quo, o art. 59 do RDME determinava que a alteração do status do comportamento do militar pôde ser regredido para “MAU”, vez que o termo inicial para a contagem do prazo para a modificação da classificação do comportamento se dá com a prolatação da sentença que extingue a pena, ocasião em que se dá o encerramento do cumprimento da pena, mas, se o termino da pena ocorreu no ano de 2010, o recorrente deveria ter seu comportamento reabilitado no ano de 2016, haja vista o transcurso de 05 (cinco) anos sem a ocorrência de qualquer espécie de transgressão, nos termos dos artigos 66 e 67 do RDME.

Ao julgar o recurso, esta egrégia Câmara Cível lhe negou provimento, ao considerar que a alteração do comportamento do militar para "Mau" não configura punição administrativa, mas um reflexo automático da condenação criminal transitada em julgado, conforme previsto no RDME (Decreto nº 254-R/2000). Por essa razão, não seria necessária a instauração de processo administrativo prévio para efetivar tal alteração.

Também foi afastada a alegação de prescrição da pretensão punitiva da administração pública, reiterando que a classificação de comportamento não constitui sanção, mas é vinculada à sentença penal. Sobre a revogação do RDME pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020, destacou-se que as novas regras não retroagem para alterar situações consolidadas sob a legislação anterior.

Finalmente, em seus embargos,
Silas Lima Ferreira,
alega suposta omissão do Acórdão quanto à análise do art. 202 da Lei de Execução Penal (LEP). Sustentou que, de acordo com esse dispositivo, extinta a punibilidade, não seria permitido ao Estado utilizar a condenação para fins administrativos, como a classificação de comportamento em "Mau". Argumentou que essa interpretação estaria em conformidade com o princípio constitucional que veda penas de caráter perpétuo.

O embargante também destacou que o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo (RDME) não poderia prevalecer sobre a legislação federal, especialmente quando em conflito com direitos fundamentais assegurados pela Constituição. Alegou que permitir a utilização da condenação extinta para impedir a progressão funcional do servidor seria uma forma de perpetuar os efeitos da pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Por fim, requereu o acolhimento dos embargos para que fosse sanada a omissão indicada e integrados os fundamentos da decisão, reafirmando a boa-fé no uso do recurso como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando há na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando é
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao acórdão embargado.

No caso em análise, o Acórdão embargado apreciou as questões essenciais ao julgamento do recurso, incluindo a aplicabilidade das normas do RDME, que rege a classificação de comportamento militar. O fato de não ter abordado expressamente o art. 202 da LEP não configura omissão, uma vez que o ponto central da controvérsia foi resolvido com base na legislação específica aplicável à matéria administrativa e disciplinar militar.

Nesse ponto, deve-se registrar que o recurso de apelação sequer faz menção expressa ao art. 202 da Lei de Execução Penal (LEP), motivo pelo qual não procede a alegação de omissão.

Ademais, o RDME prevê que a classificação de comportamento do militar decorre automaticamente de condenação criminal transitada em julgado, como reflexo dessa condenação, sem caráter punitivo adicional. Tal previsão não contraria o art. 202 da LEP, que apenas impede a inclusão de informações sobre a condenação em certidões, folhas corridas ou atestados, mas não impede efeitos administrativos decorrentes da condenação, sobretudo no âmbito disciplinar militar.

Ainda,
não prospera a alegação de que a manutenção da classificação de "Mau" comportamento configuraria uma pena perpétua, primeiro, por não se tratar de pena, e, segundo, porque os efeitos administrativos decorrentes dessa classificação não têm caráter permanente. Conforme estabelecido no art. 59, §1º, do RDME, o prazo para a modificação da classificação do comportamento do militar começa a contar a partir do término do cumprimento da pena, sendo possível a progressão para "Bom" comportamento após dois anos de efetivo serviço, desde que não haja novas punições no período.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante.

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
SILAS LIMA FERREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar